Tribunal: TJDFT
Processo: 0710433-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. ALTERAÇÃO DO VOO. NÃO CONFIGURADA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA DOS DANOS MATERIAIS, SEJA EM RELAÇÃO À AGÊNCIA DE TURISMO (INTERMEDIOU SOMENTE A VENDA DE PASSAGENS E COMPROVOU A PRÉVIA COMUNICAÇÃO À PARTE CONSUMIDORA), SEJA EM RELAÇÃO À COMPANHIA AÉREA (IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EM RAZÃO DE FORTUITO EXTERNO – REFLEXOS DA PANDEMIA DE COVID/19). DANOS MORAIS: INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DA AGÊNCIA DE TURISMO A SUBSIDIAR A CONDENAÇÃO. LADO OUTRO, CONSTATADO O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A SUPERVENIENTE DEFEITUOSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA COMPANHIA AÉREA NO VOO REMARCADO E A AFETAÇÃO À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DOS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE DA PARTE CONSUMIDORA (ARTIGO 12). MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMINIAIS SOMENTE EM RELAÇÃO À COMPANHIA AÉREA, PORÉM MEDIANTE A REDUÇÃO PROPORCIONAL DA ESTIMATIVA FIXADA. RECURSO DA AGÊNCIA DE VIAGENS PROVIDO. RECURSO DA COMPANHIA AÉREA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aquisição de passagens aéreas (Brasília/DF – Ilhéus/BA), perante à MAXMILHAS (primeira demandada), em voo a ser operado pela GOL (segunda demandada), com previsão de embarque em 25.12.2021; (b) aduz a requerente que quarenta e oito horas antes do horário de seu voo tentou realizar o check-in, momento em que foi surpreendida com a mensagem de que seu voo “não existiria”; (c) após tentativa infrutífera de contato com a primeira requerida, a consumidora contatou a empresa aérea, sendo informada que seu voo havia sido cancelado desde 02.11.2021 e que o problema só poderia ser solucionado pela MAXMILHAS; (d) após aguardar mais de quatro horas por atendimento em chat do aplicativo da primeira requerida, a requerente compareceu pessoalmente ao aeroporto na tentativa de ser realocada em novo voo, tendo-lhe sido oferecida, como única opção, voo com data de partida em 24.12.2021 às 10h40, proposta aceita em razão dos compromissos já agendados; (e) a consumidora embarcou nesse dia, porém a aeronave teria arremetido duas vezes quando chegava ao destino (Ilhéus/BA) em razão de situações climáticas adversas, o que deu causa a que a pouso fosse realizado em Salvador/BA para abastecimento, onde os passageiros foram informados que teriam que aguardar resposta do aeroporto de Ilhéus/BA para prosseguimento da viagem; (f) permaneceram horas trancados no avião, com a aeronave desligada, sem ar-condicionado e com as portas fechadas, após o que foram levados ao saguão do aeroporto e informados pelo supervisor da empresa aérea que o aeroporto de Ilhéus/BA estava fechado e o embarque seria feito apenas às 9h00 do dia seguinte; (g) os passageiros foram conduzidos a um hotel e lhes teria sido oferecido apenas um lanche; (h) afirma a requerente que além de todo o estresse, voo cancelado sem ser avisada, voo remarcado pro dia do Natal sem outra opção, com escala, não conseguiu pousar no seu destino, ficar mais de 5 horas esperando alguma notícia, passar a ceia de Natal com pessoas desconhecidas em um hotel em Salvador, longe de toda família, todo estresse, cansaço físico e emocional ainda teve vários gastos a mais de última hora, o que acaba sendo valores extremamente expansivos; (i) ajuizou a presente ação à condenação das empresas à restituição do valor de R$ 659,23 (seiscentos e cinquenta e nove reais e vinte e três centavos) e à compensação dos danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
II. Recurso interposto por ambas as requeridas contra a sentença de procedência dos pedidos (condenação solidária das empresas recorrentes ao pagamento de R$ 57,31 a título de danos materiais; condenação da MM turismo ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais; condenação da GOL LINHAS AÉREAS S/A ao pagamento de R$ 6.500,00 a título de danos morais). Alegações recursais: (a) da GOL LINHAS AÉREAS S/A, centradas na ausência de responsabilidade em relação aos danos experimentados, uma vez que a compra de passagens teria sido realizada pela MAXMILHAS, responsável pelo repasse das informações à parte recorrida, bem como na ausência de conduta ilícita, porquanto os voos teriam sido cancelados em decorrência de fortuito externo (pandemia); (b) da MAXMILHAS, na ausência de responsabilidade, dado que teria apenas emitido a passagem, sem qualquer ingerência quanto às alterações realizadas pela companhia aérea, sendo que [..] diferente do alegado pela recorrida conforme amplamente comprovado a empresa Recorrente em cumprimento as normas da ANAC procedeu com a comunicação ao consumidor através de e-mail enviado para o mesmo endereço que fora remetido o bilhete adquirido, ou seja, a parte Recorrida foi cientificada tempestivamente quanto as possíveis alterações em seu voo realizadas pela cia aérea de maneira clara e direta, não havendo ainda que se falar em informações vagas.
III. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelas duas requeridas, uma vez que todos os fornecedores que integram a cadeia de prestação do serviço são responsáveis solidariamente perante o consumidor (CDC, art. 7o, parágrafo único).
IV. Mérito.
A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14), e das excepcionais normas de enfrentamento ao estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID 19 (Lei 14.046/2020).
B. É cediço que o transporte aéreo nacional e internacional foi diretamente impactado, desde o início de 2020, pelas inúmeras medidas restritivas que afetaram, em escala global, a malha aérea.
C. Por isso, as medidas estatuídas pela Lei 14.034/2020 (art. 3o) e Lei 14.046/2020 (art. 2o, §§ 6o e 7o - atualizada pela Lei 14.186/2021) distribuem (ou otimizam), temporária e equitativamente, as consequências jurídicas decorrentes desse fato notório, o qual estaria inserido na hipótese de inevitabilidade inerente à força maior a tornar impossível o cumprimento das obrigações contratuais originárias (CC, art. 393 e parágrafo único e art. 478).
D. Essa distribuição se faz impositiva para não serem rompidos o equilíbrio das relações negociais, o comportamento esperado dos contratantes (lealdade), os costumes e as normas comerciais, sobretudo em razão do imprevisível impacto negativo no setor do turismo e do transporte aeroviário (caso concreto).
E. Nesse excepcional contexto fático-jurídico é que devem ser analisados os pedidos de reparação por danos materiais e morais.
F. No que concerne aos danos materiais (restituição dos gastos com alimentação e transporte terrestre - condenação solidária), tenho que razão assiste às recorrentes, pois os prejuízos constituem reflexo do inevitável cancelamento do voo originário (força maior - pandemia), bem como do mau tempo e fechamento do aeroporto em Ilhéus/BA no dia da viagem, de sorte a despontar a ruptura do nexo causal (Lei 8.078/90, art. 14, § 3o, II, parte final).
G. Demais disso, destaca-se que ainda que tenha ocorrido alteração na data de embarque, a passageira teria chegado ao destino inicialmente contratado (Ilhéus/BA). Dessa forma, não há de se atribuir às empresas recorrentes os gastos com transporte terrestre até a cidade de Itacaré/BA (cidade em que a consumidora teria contratado a hospedagem), porquanto a alteração na data da viagem em nada interferiu em trajeto que já havia sido previamente programado e seria percorrido ainda que a passageira tivesse embarcado na data inicialmente prevista.
H. E, respeitante aos danos extrapatrimoniais, se faz imperioso o provimento do recurso da agência de turismo (pedido ora julgado improcedente) e o parcial provimento do recurso da companhia aérea (minoração da estimativa fixada na origem).
I. No que concerne à MM TURISMO VIAGENS SA não exsurge justa causa à condenação pelos danos extrapatrimoniais decorrentes da alteração do voo. A um, porque a alteração contratual teria sido efetuada pela companhia aérea, em razão do notório impacto (imediato ou não) das medidas emergenciais para “enfrentamento” (ou “diminuição”) da pandemia. A dois, porque a agência de turismo foi responsável apenas pela comercialização das passagens, a par de ter comprovado que a passageira fora previamente comunicada acerca da mudança do voo, conforme e-mail de ID. 38192188 – p.7). Desse modo, é de se reformar em parte a sentença, agora para julgar improcedente o pedido de reparação por danos morais em relação à MM TURISMO VIAGENS SA.
J. Noutro giro, em relação à GOL LINHAS AÉREAS, a parte consumidora logrou demonstrar a superveniente grave falha na prestação dos serviços de transporte aéreo (exposição da consumidora à situação extremamente desgastante durante o voo), a subsidiar a pretendida compensação, dada a relevante afetação à integridade psicológica dos direitos de personalidade da parte consumidora que, como bem pontuado na sentença (ora revista), ficou presa no avião fechado e lotado por horas, sem se movimentar e sem ar-condicionado, experimentando desconforto que ultrapassa aquilo tido por aceitável numa eventual falha na prestação de serviços (CC, artigos 12 e 186 c/c CDC, art. 6o, VI e art. 14, “caput”). Mantida, portanto, a condenação por danos extrapatrimoniais.
K. No entanto, em relação ao “quantum”, é de se minorar a estimativa fixada (R$ 6.500,00 para R$ 3.000,00), para que se possa guardar proporcional correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade.
L. No particular, ressalta-se a não comprovação de qualquer outra consequência mais gravosa, seja ao seu seio pessoal, familiar ou profissional da parte demandante para além da situação de desgaste (permanência da passageira trancada na aeronave por horas, sem a devida informação e assistência), sendo que a não continuidade (imediata) da viagem teria decorrido de condições climáticas adversas no destino contratado (Ilhéus/BA). Desse modo, a estimativa ora fixada (R$ 3.000,00) se revela suficiente a compensar os dissabores, sem violar a proibição de excesso.
V. Recursos conhecidos. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelas duas demandadas. No mérito, recurso de MM TURISMO & VIAGENS S.A provido e de GOL LINHAS AEREAS S.A parcialmente provido. Sentença reformada para: (a) julgar improcedente o pleito de ressarcimento dos danos materiais em relação à MM TURISMO & VIAGENS S.A e à GOL LINHAS AÉREAS; (b) julgar improcedente o pleito de compensação por danos morais em face de MM TURISMO & VIAGENS S.A; (c) reduzir a estimativa dos danos morais em face de GOL LINHAS AEREAS S.A para R$ 3.000,00 (três mil reais). No mais, sentença mantida por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios. (Lei 9.099/95, art. 55).